Tribunal: TJBA
Processo: 8004140-94.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004140-94.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LAURENCA COSTA LOPES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS PRAZO CONTRATUAL. COBRANÇA AMPARADA EM CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alega a parte autora que, mesmo após o término do contrato de refinanciamento (em 25/08/2023), a instituição financeira recorrida continuou realizando descontos indevidos em sua conta. Pleiteia a devolução dos valores e reparação por dano moral.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside na legalidade dos descontos bancários realizados após a data final prevista no contrato, diante da alegação da apelante de que o valor contratado já teria sido integralmente pago, em confronto com os documentos constantes nos autos e a cláusula contratual que autoriza a cobrança fracionada em caso de saldo insuficiente.

III. Razões de decidir
:
3. Os extratos bancários juntados aos autos pela própria autora demonstram que o total efetivamente debitado de sua conta foi inferior ao valor pactuado no contrato, afastando a hipótese de cobrança a maior.

4. Consta cláusula contratual expressa autorizando descontos fracionados após o vencimento da última parcela, desde que ainda existissem valores pendentes.

5. As cobranças posteriores ao fim do cronograma pactuado decorreram da tentativa de adimplemento de parcelas que não foram quitadas na forma avençada, revelando exercício regular de direito pela instituição financeira.

6. A ausência de provas de quitação integral do débito impede o reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Não configurado o dano moral, pois os descontos estavam amparados em previsão contratual clara e não representaram abuso ou conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tes
e:
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a realização de descontos fracionados em conta corrente, mesmo após o vencimento da última parcela contratual, desde que expressamente autorizada em cláusula contratual e em razão de saldo devedor remanescente.

2. A cobrança de valores decorrentes de parcelas inadimplidas, por meio de lançamentos fracionados em datas posteriores ao vencimento, não configura prática abusiva nem enseja reparação por danos morais, quando prevista contratualmente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004140-94.2023.8.05.0138
, em que figuram como
apelante

MARIA LAURENCA COSTA LOPES

e
apelada

CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.